Tribunal: TJSP
Processo: 2027900-55.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos exequentes contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a reconheceu a inaplicabilidade do índice de correção monetária estabelecido pelo IPCA-E em detrimento da Lei federal no 11.960/09 ao débito exequendo e, por conseguinte, rejeitou a alegação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos exequentes contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a reconheceu a inaplicabilidade do índice de correção monetária estabelecido pelo IPCA-E em detrimento da Lei federal no 11.960/09 ao débito exequendo e, por conseguinte, rejeitou a alegação de insuficiência do pagamento da obrigação de pagar pela via dos precatórios feito pelo agravado.
2. Modulação de efeitos nas ADIs 4.357 e 4.425 e no RE 870.947 (tema 810). Inaplicabilidade da Lei 11.960/09 no tocante à correção monetária do débito exequendo, por ter sido o uso da TR mantido até a data de 25.03.2015 apenas para precatórios já expedidos ou pagos até referida data. Para situações futuras, a declaração de inconstitucionalidade da TR para os precatórios se impõe, devendo a atualização monetária ser feita integralmente pelo IPCA-E. Decisão de primeiro grau em conformidade com o entendimento em questão. Recurso desprovido.